Tribunal: TJMT
Processo: 1001093-75.2025.8.11.9005
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001093-75.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (AGRAVANTE), PNEUS BARBOSA LTDA - ME - CNPJ: 14.481.695/0001-85 (AGRAVADO), LISA FABIANA BARROS FERREIRA - CPF: 633.794.491-72 (ADVOGADO), JANAINA MARTINS E ALMEIDA - CPF: 719.372.771-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS EXTINTOS SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUSTIÇA COMUM E JUIZADOS ESPECIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Araputanga contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, proferida nos autos da Execução por Quantia Certa n. 0001422-88.2015.8.11.0038, que indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no valor de R$ 40.306,49. A controvérsia tem origem na extinção sem resolução de mérito dos Embargos à Execução, redistribuídos em autos apartados, em razão de suposta inadequação à sistemática dos Juizados Especiais, após declínio de competência da Justiça Comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção dos Embargos à Execução, em razão de questões procedimentais decorrentes da mudança de competência, configurou cerceamento de defesa; (ii) avaliar se a homologação de cálculos e o prosseguimento da Execução em juízo reconhecidamente incompetente violam o princípio do juiz natural e os direitos constitucionais ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tramitação da Execução nos Juizados Especiais da Fazenda Pública ocorreu em juízo reconhecidamente incompetente, pois a empresa exequente não comprovou sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme exigido pelo art. 8º, §1º, da Lei n. 9.099/95, conforme reconhecido pela Primeira Turma Recursal.

4.

Os Embargos à Execução foram inicialmente apresentados na Justiça Comum, conforme o procedimento então aplicável, sendo redistribuídos em autos apartados por determinação judicial, mas posteriormente extintos sem resolução de mérito após a remessa ao Juizado Especial, com base em vício meramente formal.

5.

A extinção dos Embargos sem análise de mérito impediu o exercício regular do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa em violação ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

6.

A aplicação da preclusão, desconsiderando os vícios de competência e as circunstâncias excepcionais do caso, representa formalismo indevido, incompatível com os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

7.

A tramitação da Execução em juízo absolutamente incompetente compromete a validade dos atos processuais praticados, afrontando o princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, da CF/1988), gerando risco de execução indevida com prejuízo ao erário público.

8.

A restituição de valores eventualmente pagos em execução nula, especialmente em razão do regime de precatórios e RPV, apresenta risco concreto de dano irreparável à Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção dos Embargos à Execução por vício formal decorrente da redistribuição processual entre Justiça Comum e Juizado Especial configura cerceamento de defesa quando impede a análise meritória das alegações do executado.

2.

A homologação de cálculos e o prosseguimento da Execução em juízo absolutamente incompetente violam o princípio do juiz natural e comprometem a validade dos atos processuais.

3.

A preclusão não se aplica quando sua incidência, em contexto de vício de competência, compromete garantias constitucionais fundamentais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIII e LV; CPC, art. 10; Lei n. 9.099/95, art. 8º, §1º, e art. 52, IX.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de
atribuição de efeito suspensivo
, interposto pelo Município de Araputanga contra a decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa n. 0001422-88.2015.8.11.0038, ajuizada em desfavor de Pneus Barbosa Ltda. - ME, indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, com fundamento na ausência de irregularidade quanto à tramitação e extinção de Embargos à Execução, autuados em processo apartado.

Em suas razões recursais, o Recorrente aduz que os Embargos à Execução, opostos inicialmente nos autos principais, foram, por determinação judicial, autuados em apartado, tendo posteriormente sido extintos sem resolução de mérito, sob fundamento de inadequação à sistemática dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Expõe que, com o declínio de competência da Justiça Comum para o Juizado Especial, pleiteou o retorno da apreciação dos Embargos nos autos principais, o que lhe foi indeferido, sob alegação de preclusão, entendimento que entende inadequado.

Assevera que a negativa de reapreciação dos Embargos constitui violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e que essa situação pode gerar lesão grave e de difícil reparação ao erário municipal, notadamente, pela possibilidade de pagamento de valores indevidos sem prévia análise de matérias como excesso de execução, prescrição e ilegitimidade passiva.

O Recurso foi recebido com efeito suspensivo, id. 300452885.

Ausente as contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial. Id. 308796361.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, o Agravante se insurge contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos autos da Execução de título extrajudicial n. 0001422-88.2015.8.11.0038, que indeferiu pedido de chamamento do feito à ordem e homologou cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no valor de R$ 40.306,49 (quarenta mil trezentos e seis reais e quarenta e nove centavos).

Depreende-se dos autos que a empresa Pneus Barbosa Ltda-ME ajuizou Execução de Título Extrajudicial contra o Município de Araputanga, visando o recebimento de R$ 15.520,00 (quinze mil quinhentos e vinte reais), decorrentes do fornecimento de pneus através da Ata de Registro de Preço n. 062/2013.

O feito foi inicialmente distribuído perante a Justiça Comum sob o número 0001422-88.2015.8.11.0038.

O Executado, devidamente citado, apresentou Embargos à Execução nos próprios autos da execução principal, conforme determina o artigo 914 e seguintes do Código de Processo Civil.

Por determinação judicial posterior, contudo, os Embargos foram redistribuídos em autos apartados sob o número 1000375-81.2023.8.11.0038, seguindo a sistemática processual então aplicável na Justiça Comum.

Posteriormente, em razão da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processos de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, o juízo da Justiça Comum declinou da competência, remetendo tanto os autos da Execução quanto os Embargos ao Juizado Especial.

Com a remessa ao Juizado Especial da Fazenda Pública, os Embargos, então distribuídos em autos apartados, tiveram sua inicial indeferida sem resolução de mérito em 17 de outubro de 2024.

O fundamento utilizado foi que, perante a sistemática dos Juizados Especiais prevista no artigo 52, inciso IX, da Lei n. 9.099/95, os Embargos à Execução devem ser opostos nos mesmos autos da Execução, não em processo autônomo.

A referida decisão transitou em julgado, sem interposição de recurso.

Diante da extinção dos Embargos, sem análise meritória, o Município de Araputanga formulou pedido de chamamento do feito à ordem nos autos da execução principal, pleiteando que fossem apreciados os Embargos anteriormente opostos.

O pedido foi indeferido em 3 de julho de 2025, pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, sob o fundamento de que não havia violação ao contraditório ou devido processo legal, uma vez que os Embargos já haviam sido sentenciados em autos apartados.

Na mesma decisão, foram homologados os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no valor de R$ 40.306,49 (quarentas mil trezentos e seis reais e quarenta e nove centavos).

Posteriormente, em 7 de julho de 2025, a Primeira Turma Recursal proferiu decisão nos autos do Agravo de Instrumento interposto pelo Município, declarando incompetência para processar e julgar o recurso.

A decisão fundamentou-se na constatação de que a empresa agravada não comprovou sua legitimidade para figurar no polo ativo em sede de Juizados Especiais, uma vez que não apresentou documentação comprobatória de sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme exigido pelo artigo 8º, parágrafo primeiro, da Lei nº 9.099/95.

Por consequência, determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

A questão central destes autos reside na análise de situação processual excepcional em que o Executado foi impedido de exercer adequadamente seu direito de defesa em razão de conflitos de competência e peculiaridades procedimentais dos Juizados Especiais.

O caso evidencia tensão entre o formalismo processual e a garantia constitucional da ampla defesa, exigindo solução que preserve a substância dos direitos fundamentais.

Primeiramente, constata-se aparente incompetência absoluta dos Juizados Especiais para processar a Execução, conforme reconhecido pela própria Primeira Turma Recursal, ao verificar que a empresa exequente não comprovou sua legitimidade para demandar perante esta Justiça Especializada.

A ausência de documentação comprobatória da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte configura vício de legitimidade que contamina todo o procedimento.

A decisão da Turma Recursal que declinou da competência revela que o processamento da Execução nos Juizados Especiais ocorreu em desconformidade com os requisitos legais.

Se a empresa não possui legitimidade para demandar na Justiça Especializada, todo o procedimento executivo desenvolvido padece de nulidade absoluta.

Esta constatação reforça a tese do Agravante de que houve cerceamento de defesa, uma vez que foi privado de exercê-lo adequadamente em seus Embargos, em razão de conflitos de competência em feito que, em última análise, pode não ter tramitado no juízo competente.

O caso revela situação excepcional em que o Executado foi duplamente prejudicado: primeiro, pela extinção de seus Embargos, sem julgamento de mérito em razão da mudança de competência; segundo, pela aparente tramitação de todo o feito em juízo incompetente.

O Município exerceu regularmente seu direito de defesa ao apresentar Embargos à Execução quando o processo ainda tramitava perante a Justiça Comum, seguindo o procedimento então aplicável, mas foi impedido de ter suas alegações apreciadas por questões meramente procedimentais.

A aplicação formalista da preclusão, ignorando as circunstâncias excepcionais do caso e os vícios de competência posteriormente revelados, configura cerceamento de defesa vedado pelo ordenamento jurídico.

O artigo 52, inciso IX, da Lei n. 9.099/95 deve ser interpretado em consonância com os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, não podendo ser utilizado para prejudicar defesa exercida sob regime processual diverso.

Quanto ao risco de dano, sua configuração é inequívoca e se agrava diante da decisão da Turma Recursal.

A homologação dos cálculos no valor de R$ 40.306,49 (quarenta mil trezentos e seis reais e quarenta e nove centavos) e o consequente prosseguimento da Execução, em feito que, aparentemente, tramita em juízo incompetente e sem apreciação das alegações defensivas, podem culminar em execução manifestamente injusta e indevida.

O princípio do juiz natural, insculpido no artigo 5º, inciso LIII, da Constituição Federal, assegura que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente.

Assim, a tramitação de execução em juízo reconhecidamente incompetente viola frontalmente este preceito constitucional, comprometendo a validade de todos os atos processuais praticados. Conforme magistério de José Afonso da Silva, "o princípio do juiz natural constitui uma das mais importantes garantias da independência e imparcialidade do Poder Judiciário" (Curso de Direito Constitucional Positivo, 37ª ed., p. 431).

Demais disso, o artigo 10 do Código de Processo Civil consagra o princípio do contraditório ao estabelecer que o juiz não pode decidir com base em fundamento sobre o qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.

Dessarte, a aplicação formalista da preclusão, ignorando as circunstâncias excepcionais do caso e os vícios de competência posteriormente revelados, configura distorção inadmissível que subordina direitos fundamentais a rigores processuais.

A doutrina de Fredie Didier Jr. esclarece que "a preclusão não pode ser aplicada de modo a violar garantias constitucionais fundamentais, devendo ceder quando sua incidência resultar em cerceamento do direito de defesa" (Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 22ª ed., p. 567).

No caso em análise, a situação excepcional decorrente dos vícios de competência justifica a flexibilização da preclusão para preservar a efetividade da ampla defesa.

A homologação dos cálculos no valor de R$ 40.306,49 (quarenta mil trezentos e seis reais e quarenta e nove centavos) e o consequente prosseguimento da Execução, em feito que aparentemente tramita em juízo incompetente e sem apreciação das alegações defensivas, podem culminar em execução manifestamente injusta e indevida.

Confira-se que o interesse público na preservação do erário municipal justifica cautela especial na análise da questão, considerando que o bloqueio de verbas públicas essenciais à manutenção de serviços públicos fundamentais compromete gravemente a ordem administrativa.

Deveras, a irreversibilidade prática dos atos executivos, especialmente quando envolvem o pagamento por meio de precatórios ou requisições de pequeno valor, caracteriza risco concreto de dano irreparável, eis que uma vez efetivado o pagamento em Execução processada em juízo incompetente, a restituição de valores ao erário enfrentará as conhecidas dificuldades do sistema de precatórios, podendo levar anos para se concretizar, notadamente pelo risco potencializado, considerando que a empresa exequente pode não possuir condições financeiras para restituir os valores eventualmente recebidos de forma indevida.

O caso em análise evidencia situação excepcional que autoriza a revisão da decisão agravada.

A conjunção de vícios processuais - incompetência absoluta dos Juizados Especiais, cerceamento de defesa e aplicação formalista da preclusão - compromete a validade de toda a tramitação do feito.

Como visto, o Executado não pode ser prejudicado por circunstâncias processuais alheias à sua vontade, especialmente quando exerceu regularmente seu direito de defesa conforme o procedimento então vigente.

Assim, a preservação da ampla defesa e do contraditório constitui imperativo constitucional que se sobrepõe a formalismos processuais.

Desse modo, o ordenamento jurídico deve assegurar ao jurisdicionado oportunidade efetiva de exercer suas prerrogativas defensivas, não bastando a mera formalidade procedimental quando esta se revela inadequada às circunstâncias.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, determinando que o Juízo de origem proceda à análise meritória dos Embargos à Execução, opostos pelo Município de Araputanga, nos autos da Execução n. 0001422-88.2015.8.11.0038, assegurando-se o exercício da ampla defesa e do contraditório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025